Tribunal: TJSP
Processo: 0001322-88.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO. Possibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.. Palavras dos policiais suficientes.
DOSIMETRIA. Penas fixadas nos mínimos, com acréscimo de 1/6, na segunda fase, pela reincidência. Inaplicabilidade das benesses da Lei Especial, art. 33, § 4o e do CP, art. 44. Regime fechado (tráfico) e semiaberto (resistência).

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO. Possibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.. Palavras dos policiais suficientes.
DOSIMETRIA. Penas fixadas nos mínimos, com acréscimo de 1/6, na segunda fase, pela reincidência. Inaplicabilidade das benesses da Lei Especial, art. 33, § 4o e do CP, art. 44. Regime fechado (tráfico) e semiaberto (resistência).
PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001322-88.2017.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
FILLIPE RAMALHO LISBOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso ministerial, para condenar Fillipe
Ramalho Lisboa, como incurso na Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e no
CP, art. 329, caput, às penas de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, em regime
fechado, e 2 meses e 10 dias de detenção, em semiaberto.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-88.2017.8.26.0542 -Voto no 14859
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001322-88.2017.8.26.0542
Comarca: OSASCO
Juízo de Origem: 3a VARA CRIMINAL
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: Fillipe Ramalho Lisboa
Magistrada Sentenciante: Dra Danielle Martins Cardoso
VOTO no 14859
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.
RECURSO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO. Possibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas.. Palavras dos policiais suficientes.
DOSIMETRIA. Penas fixadas nos mínimos, com acréscimo de
1/6, na segunda fase, pela reincidência. Inaplicabilidade das
benesses da Lei Especial, art. 33, § 4o e do CP, art. 44. Regime
fechado (tráfico) e semiaberto (resistência).
PROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Osasco, que absolveu
FILLIPE RAMALHO LISBOA dos crimes previstos na Lei no 11.343/06,
art. 33, caput e CP, art. 329, com supedâneo no CPP, art. 386, VII e III,
respectivamente, pretendendo condenação nos termos da denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-88.2017.8.26.0542 -Voto no 14859
3
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “(...)
31.05.2017, por volta das 15h00min, na Rua Aristídes Belini, Pestana, nesta cidade e
comarca em Osasco, FILLIPE RAMALHO LISBOA vendia drogas, tendo sido
encontradas em seu local de suprimento 6 pinos, contendo 6 gramas da droga conhecida
como cocaína; 9 porções, contendo 18,9 gramas da droga conhecida como maconha; e
03 pedras, contendo 0,7 gramas da droga conhecida como crack, substâncias
entorpecentes identificadas no auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, na foto de fls.
22 e no laudo de constatação de 26/28, as quais determinam dependência física e
psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta também que, nas mesmas condições de tempo e local, FILLIPE RAMALHO
LISBOA se opôs à execução de ato legal, mediante violência a policiais civis que o
abordaram e anunciaram sua prisão em flagrante pelo delito de tráfico” (fls. 174).
Respeitado o entendimento de 1o Grau, impõe-se a
reforma do julgado.
Tráfico
Materialidade estampada no laudo definitivo de fls.
222/225, o que se discute é a autoria, amplamente refutada por FILLIPE,
asseverando que apenas passava pelo local, quando policiais tentaram
abordar, sem êxito, alguns indivíduos que correram. Foi interceptado e teve
atribuída a propriedade dos entorpecentes. Por possuir duas “passagens” por
roubo e temer nova prisão, mesmo algemado, esboçou foragir, mas foi
alvejado com um tiro disparado contra o chão, ricocheteado em sua perna.
Nega ter procurado tomar a arma do policial.
Sua versão, quando cotejada com a escorreita prova
coligida, não convence.
Os Policiais Civis Sérgio e Patrícia, durante campana
próxima a conhecido ponto de tráfico, avistaram FILLIPE e outro indivíduo
desconhecido (trajando camisa do Brasil) próximos a um veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-88.2017.8.26.0542 -Voto no 14859
4
abandonado (um VW/Logus vermelho) em atividade típica da vil mercancia:
enquanto, o primeiro, recebia algo de um usuário e buscava outro objeto no
pneu dianteiro direito - passageiro - do referido veículo, entregando-o ao
suposto cliente, o desconhecido, ficava responsável pelo dinheiro. Em
seguida, viram o comparsa do Apelado contando algumas cédulas. Encetada
a abordagem, a dupla correu. Apenas o Apelado foi alcançado. Em revista,
nada de ilícito portava. Porém, no sobredito pneu, localizaram as drogas.
Após voz de prisão, FILLIPE reagiu e tentou tomar a arma de fogo de
Sérgio, que efetuou um disparo que ricocheteou. O outro indivíduo
conseguiu se evadir.
Sérgio esclareceu ainda (em resposta a questionamento
feito em audiência) que, em razão de o disparo de arma de fogo ter resultado
em uma “diligência atípica”, obrigou-o a conduzir o Apelado rapidamente
ao pronto-socorro, em detrimento da colheita de outros elementos
probatórios (fotografias do local e do veículo).
Anote-se que os depoimentos dos policiais foram lineares
e isentos de qualquer animosidade anterior específica que justificasse falsa
incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que toda
pessoa pode ser testemunha, servindo de base à condenação, ao contrário do
sustentando na Origem.
Seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a
função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Por outro prisma, em razão do lapso temporal
transcorrido entre a data dos fatos e a colheita de sua oitiva, plenamente
compreensível discrepâncias - que, se frise, mínimas - nos depoimentos de
Patrícia - em solo policial, apontou diretamente FILLIPE como a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-88.2017.8.26.0542 -Voto no 14859
5
que buscava a droga no pneu do automotor; em Juízo, embora confirmando
a presença dele e do comparsa no palco dos fatos, afirmou que alguém
(agora sem indicar especificamente se FILLIPE ou o comparsa) pegava e
buscava o entorpecente do automóvel.
Meras nuances indiretas não macularam a contundente
prova coligida, tornando irrelevante apurar quem buscava o estupefaciente,
cuja venda, ainda que mediante divisão de tarefas pelo Apelado e comparsa,
restou devidamente comprovada.
Obviamente, algumas contradições são naturais e, ao
contrário do sustentado, reforçam a ausência de prévia combinação ou
qualquer sanha obstinada em falsa incriminação.
Como se sabe, “(...) pequenas dissonâncias na prova oral não
têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a
concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos
secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano” (JUTACRIM
95/262).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, separadas em
porções individuais, prontas à venda e entrega a terceiros, além dos
inexoráveis depoimentos dos policiais, que tiveram a certeza visual do
delito, elementos suficientes à procedência, não remanescendo quaisquer
dúvidas, quanto ao destino a terceiros, salientando-se que eventual condição
de usuário não seria impeditiva da realização concomitante do comércio
clandestino, o que rechaça a pretendida desclassificação para uso, como
aventado pela defesa em contrarrazões.
Ademais, em se tratando de crime de ação múltipla, pois
apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta, à
consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-88.2017.8.26.0542 -Voto no 14859
6
no REsp 736729/PR - Min. OG FERNANDES - Sexta turma - Dje 02/05/2013).
Resistência
FILLIPE se opôs, mediante violência ao tentar retirar a
arma do policial, à execução de ato legal de agente público, com a intenção
de evitar sua prisão, configurando o delito.
Passa-se à dosimetria.
As iniciais partem dos mínimos, 5 anos de reclusão e
500 dias-multa (tráfico), cuja pecuniária fica também estabelecida no piso
em decorrência da ausência de informações mais precisas sobre a sua
situação econômica e 2 meses de detenção (resistência), porquanto, como
bem asseverado pelo membro do Parquet, normais as circunstâncias da Lei
no 11.343/06, art. 42 e do CP, art. 59.
Na
intermediária,
pela
comprovada
reincidência
(condenação definitiva pelo crime do CP, art. 157, § 2o, I e II - certidão de
fls. 206) sofrem majoração de 1/6, obtendo-se, respectivamente, 5 anos, 10
meses de reclusão e 583 dias-multa e 2 meses e 10 dias de detenção.
A recidiva impede a concessão da minorante do art. 33, §
4o - como se infere, aliás, de sua interpretação literal, cuja benesse
contempla apenas agentes primários -, o que, igualmente, inviabiliza a
substituição da privativa por “alternativas”, pois não seria socialmente
recomendável, bem como pela ausência dos demais requisitos do CP, art.
44, estendendo-se ao delito do CP, art. 329, diante da vedação expressa do
CP, art. 69, § 1o.
Assim, definitivas no quantum adrede fixado, à míngua
de outras modificadoras.
No que tange ao regime, necessária a imposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001322-88.2017.8.26.0542 -Voto no 14859
7
fechado ao tráfico. Não se ignora que o STF reconheceu e declarou,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o, que
instituiu obrigatoriedade do início da pena no fechado, no julgamento do HC
no 111.840/ES. Entretanto, a gravidade concreta da conduta, impulsionadora
de uma verdadeira cadeia delitiva, assolando a sociedade de forma funesta,
mercê da natureza propulsora e devastadora dos entorpecentes apreendidos
(maconha, crack e cocaína que, se disseminadas, trariam elevados riscos
à saúde pública), cujo poder viciante assola seus dependentes que, para
garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes patrimoniais,
justifica a imposição do mais gravoso, lembrando-se, outrossim, se tratar de
indivíduo recalcitrante.
Pelos mesmos motivos, impõe-se o semiaberto em
relação ao delito de resistência.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial, para condenar Fillipe Ramalho Lisboa, como incurso na Lei
no 11.343/06, art. 33, caput, e no CP, art. 329, caput, às penas de 5
(cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no piso, em regime fechado, e 2 meses e 10 dias de
detenção, em semiaberto.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica